Tribunal: TJBA
Processo: 8054068-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054068-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: ANDRE LUIS ROSENDO DOURADO

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO CUNHA, THIAGO BARRETO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO PARA ENDEREÇO CONTRATUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que devolvida com a anotação “Não Procurado”, atende à exigência legal e à tese firmada no Tema 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação do efetivo recebimento da correspondência.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a constituição em mora se comprova com o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem a receba.

A mera propositura de ação revisional não impede a constituição em mora nem suspende a ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 380 do STJ.

A ausência de depósito do valor incontroverso na ação revisional reforça a inaplicabilidade da suspensão pleiteada pelo devedor.

A decisão agravada está amparada por entendimento consolidado em precedente obrigatório, legitimando a atuação monocrática do relator, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e art. 162, XVII e XVIII, do RITJBA.

Vistos, relatados e discutidos
este

Agravo Interno
de
nº 8054068-06.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante -
ANDRE LUIS ROSENDO DOURADO

e, como
Agravado -
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5